Tribunal: STF
Processo: RE 1280070
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/2018. DOSIMETRIA. REVISÃO. 
    I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo praticados com emprego de arma branca (pedaço de madeira) encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o agente, sem qualquer dúvida, corroboradas pelo depoimento dos agentes do Estado que realizaram a prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para roubo simples. 
    II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 
    III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 
    IV - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos nº 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3º, para aplicação de aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria. 
    V - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
    VI - Por ser o prejuízo consectário do tipo penal de roubo, a ausência de restituição dos bens subtraídos não configura fundamento suficiente para majoração da pena-base. 
    VII - Recurso conhecido e parcialmente provido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente afirma que “esvaziar o conteúdo de uma lei mais benéfica, em razão de inconformismo com a mutação legislativa, socorrendo-se de um arriscado esforço exegético, inconsistente e exacerbadamente formalista, revela a necessidade de reforma do acórdão recorrido”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, a fim de que o Juízo de origem redimensione a dosimetria penal imposta, à luz da Lei nº 13.654/2018. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator